Tribunal: TJDFT
Processo: 0714862-10.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. MÉRITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. FIADORES. QUITAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO CÔNJUGE. DÍVIDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA.

1. Não configurada a falta de fundamentação da sentença, tendo em vista que o Juízo a quo analisou todas as questões apresentadas pelas partes, oportunizando a produção de provas. Preliminar rejeitada.

2. Nos termos do art. 831 do CC: “O fiador que pagar integralmente a dívida fica sub-rogado nos direitos do credor; mas só poderá demandar a cada um dos outros fiadores pela respectiva quota.”

3. A responsabilidade pelos prejuízos sofridos pelos fiadores não pode ser atribuída à corretora de imóveis, uma vez que o contrato expressamente estabeleceu que a exoneração da locatária e de seus fiadores somente ocorreria com a desocupação do imóvel e indenização dos danos.

4. Tratando-se de dívida contraída em benefício da entidade familiar, os bens comuns do casal estarão sujeitos à execução, independente de apenas um deles ter contraído.

5. Negou-se provimento ao recurso.